Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS E INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Para configurar a hipótese de abandono da causa, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.
2. Na data da prolação da r. sentença não havia decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da parte, tampouco o prazo de 5 (cinco) dias após a intimação pessoal, requisitos indispensáveis para caracterizar o abandono da causa (CPC, art. 485, III).
3. Recurso conhecido e provido.